Tribunal: TJMT
Processo: 1055173-85.2020.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1055173-85.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WELLINGTON JOSE DA SILVA ARAUJO - CPF: 013.333.311-69 (AGRAVANTE), ALBERTO PELISSARI CATANANTE - CPF: 006.883.781-02 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INTERPOSIÇÃO CONTRA JULGAMENTO QUE MANTEVE A SENTENÇA QUE JULGOU O PEDIDO PROCEDENTE – MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO PRETENDIDO PELO AUTOR DEVIDO A SUPOSTA LESÃO NO OMBRO DIREITO QUE SEQUER FOI MENCIONADA NA PETIÇÃO INICIAL E QUE O AUTOR NÃO LOGOROU ÊXITO EM COMPROVAR SEU NEXO COM O ACIDENTE – REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo regimental deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos, provas e fundamentos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por WELLINGTON JOSE DA SILVA ARAUJO contra a decisão monocrática que, negou provimento ao recurso de apelação cível (Proc. no 1055173-85.2020.8.11.0041) para manter a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da
“Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT”
(Proc. no
1055173-85.2020.8.11.0041
), ajuizada pelo apelante contra PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, julgou o pedido procedente “
condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de

R$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais),

equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida
” (cf. Id. no 173171159).

O autor/apelante/agravante insiste em que
“a r. sentença merece ser reformada, pois conforme pode se observar do laudo de ID. 85566099, bem como os laudos complementares ID. 101840641/107450802, a lesão do Agravante ocorreu no MEMBRO INFERIOR ESQUERDO (10%) E OMBRO DIREITO (50%)
(...)
Assim, a Agravante faz jus a indenização, no valor equivalente a 19,5% (dezenove vírgula cinco por cento) do valor máximo indenizável, correspondendo a R$ 2.632,50 (dois mil seiscentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos), acrescidos monetariamente pelo INPC desde a data do sinistro (Súmula n. 580/STJ) e juros da citação (Súmula n. 426/STJ).

Pede, pois, seja provido o recurso “
para reformar a r. decisão monocrática do nobre Relator, majorando o quantum da indenização securitária para o importe de R$ 2.632,50 (dois mil seiscentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos
” (cf. Id. no 175570195).

A agravada

oferta contrarrazões junto ao Id no 177659178, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4o do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Primeiramente consigno que, da análise minuciosa e atenta das razões trazidas no presente agravo interno, não vislumbro hipótese de retratação, razão pela qual o julgamento do recurso se dará pelo órgão colegiado, na esteira do que disciplina o artigo 1021, § 3o, do CPC.

Em que pese os argumentos da parte agravante, as razões delineadas não são suficientes para ensejar a mudança do entendimento adotado na decisão agravada.

Reproduzo os fundamentos da decisão recorrida:

“O autor ajuizou a presente ação em razão da lesão decorrente de acidente de trânsito, do qual foi vítima em 23/10/2020.

O autor/apelante foi submetido à perícia médica, na qual o perito designado, o médico Dr. Marcos Benedito Correa Gabriel, concluiu pela existência de invalidez permanente com 50% de comprometimento do ombro direito; e residual com 10% de comprometimento do membro inferior esquerdo (cf. Id. no 162247047 com ratificações posteriores nos Ids. no 162250157 e 162250166).

Embora os pedidos tenham sido julgados procedentes, o MM. Juiz deixou de considerar à conclusão exarada pelo perito quanto ao ombro direito, sob os seguintes fundamentos:

“
A perícia médica judicial concluiu que WELLINGTON JOSE DA SILVA ARAUJO apresenta
invalidez permanente parcial incompleta
do ombro direito de média repercussão

avaliada em 50%; do
membro inferior esquerdo
de residual repercussão

avaliada em
10%
; permitindo admitir o
nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados
.

Todavia, sabe-se que o juízo não está adstrito ao laudo pericial, podendo deixar de considerar conclusões presentes nesse, conforme dispõe o artigo 479 do CPC.

No caso dos autos, vê-se que o perito não agiu com o costumeiro acerto, vez que aliado ao exame físico realizado na data da perícia, deve ser levado em conta os documentos dos autos, em especial a documentação médica.

A complementação ao laudo pericial apresentada ID 101840641 e a ausência de cumprimento pelo perito do determinado pelo juízo revelam que o perito utilizou-se tão somente da alegação do autor e exame físico, não havendo, de fato, nenhum documento médico juntado aos autos - ou mesmo mencionado no referido laudo - que ateste que a lesão presente no ombro direito seja oriunda do acidente de trânsito discutido nestes autos.

(...)

Ante o exposto,
deixo de considerar
a conclusão exarada quanto ao ombro direito, vez que não comprovado por provas robustas o nexo causal entre a invalidez no local e o acidente de trânsito ocorrido em 23/10/2020.

No mais, sendo comprovada a invalidez, ainda que parcial, na estrutura craniofacial, assim como o nexo de causalidade da lesão com o acidente mencionado na exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida.

A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3o, 4o, 5o e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização:

Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se seguem, por pessoa vitimada:

(...)

I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte;

II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e

III – até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. (grifo nosso).

A perícia médica atestou 10% de invalidez permanente parcial incompleta do
membro inferior esquerdo
, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 10% de 70%.

Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), contudo o autor faz jus a
10%
desse valor, ou seja,
R$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais).

(...)

Posto isso,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de
R$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais),
equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida.
”

Apesar da irresignação do apelante, tem-se que foi acertada a conclusão da r. sentença, pois no presente caso, o autor sequer mencionou em sua petição inicial a existência de qualquer lesão no ombro direito, bem como não logrou êxito em comprovar, de forma robusta e convincente, o nexo causal entre a invalidez no ombro direito e o acidente de trânsito ocorrido em 23/10/2020.

Dessa forma, ainda que o laudo pericial tenha apontado a existência de comprometimento do referido membro, sua conclusão não foi devidamente corroborada por outros elementos probatórios.

Quanto ao valor dos honorários advocatícios, anoto que, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do mesmo Código, considerando o baixo valor da condenação (proveito econômico), cabível a fixação da verba sucumbencial em valor certo por apreciação equitativa.

A propósito, também já decidiram todas as Câmaras de Direito Privado desta eg. Corte de Justiça:
(...)

No caso, a presente ação de cobrança de seguro obrigatório não envolveu matéria de grande complexidade, não exigindo, pois, atuação excepcional do causídico, mas que, por outro lado, houve a atuação diligente e satisfatória do advogado, sendo este responsável pela elaboração da peça inicial e demais manifestações que permitiram o devido prosseguimento regular do feito, de modo que, o montante fixado por apreciação equitativa em R$ 1.300,00 remunera com justeza o desempenho da atividade postulatória, devendo, pois, ser mantido.

Pelo exposto, com fulcro no art. 932, IV, “
a
” e “b”, do CPC,
nego provimento
ao recurso, mantendo intocada a r. sentença apelada.

Leitura das razões recursais mostra que a interposição do presente agravo tem intuito único de rediscutir os fatos e os fundamentos, merecendo registro o fato de que a decisão recorrida analisou a integralidade do conjunto probatório, as peculiaridades do caso concreto e pontualmente as teses defendidas, concluindo pelo desprovimento do recurso.

A mera reedição dos argumentos constantes do recurso de apelação, desacompanhada de qualquer embasamento jurídico,
retrata mero inconformismo da parte agravante por não obter resultado almejado, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria detida e pontualmente apreciada, repita-se, pelo que a decisão recorrida deve ser mantida.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO NOS AUTOS DOS DOCUMENTOS SOLICITADOS – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...). Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum recorrido, impõe-se a sua manutenção. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado - Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 12/04/2017 - DJE 30/08/2017)

Pelo exposto, mantenho a decisão recorrida, e nego provimento
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023